Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ANIMUS FRAUDANDI. PRESENÇA. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Não há que se falar em ausência de dolo de fraudar quando o conjunto probatório indica que os réus tinham conhecimento de que não eram os verdadeiros possuidores do imóvel objeto da transação, tendo agido de forma premeditada ao confeccionar documento de Cessão de Direitos (sem reconhecimento de firma em Cartório) entre eles, com data pretérita, a fim de demonstrar uma cadeia dominial inexistente e conferir aparência de licitude ao negócio ofertado e realizado com a vítima.

2. Comprovado que os réus induziram e mantiveram a vítima em erro, visando a obtenção de vantagem patrimonial ilícita, por meio da alienação dos direitos possessórios de chácara que não lhes pertencia, a manutenção da condenação dos embargantes como incursos nas penas do art. 171, §2o, I, CP, é medida que se impõe.

3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.